Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721678-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON DOS REIS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA n° 32.159/97. SINDIRETA/DF. EX-SERVIDOR APOSENTADO. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO DO SINPOL/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concernente à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF. 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupos de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação. 3. Não é beneficiado por título judicial coletivo transitado em julgado, ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, que no momento da propositura da ação coletiva n° 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuía ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva. 4. Reconhecida ilegitimidade ativa para exigir individualmente o cumprimento da sentença coletiva julgada procedente em favor de sindicato de representativa geral distinto do sindicato específico de filiação da categoria. 5. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC, 3° da Lei 8.073/1990 e 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando a legitimidade do SINDIRETA, como substituto processual, para representar os servidores lotados nos diversos órgãos do Distrito Federal, dentre eles, os policiais civis. Afirma que o recorrido deixou de impugnar eventual nulidade acerca de representatividade da categoria dos policiais. Assevera ser dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, 5o, incisos II, XXI, LV e LVI, e 8o, incisos II e III, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da unidade sindical e da livre associação sindical e da isonomia e aos limites subjetivos da coisa julgada, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC e 3° da Lei 8.073/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à apontada transgressão ao artigo 8o, inciso II, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028